Tribunal: TJES
Processo: 5016908-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016908-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

REQUERENTE: S. V. D. D. S.

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS COLATINA-ES LTDA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE DESCONTO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA E TDAH. NEGATIVA DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO. ABUSIVIDADE. DIREITO À COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor representada por sua genitora, em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência antecedente, consistente na determinação de fornecimento de atendimento fonoaudiológico por parte da empresa agravada, contratada mediante adesão a cartão de descontos em saúde. A autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), alegou urgência no início da terapia para evitar retrocessos no desenvolvimento cognitivo e comportamental. A decisão agravada entendeu pela ausência dos requisitos legais para a tutela, por demandar dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há abusividade na negativa de atendimento fonoaudiológico à menor diagnosticada com TEA e TDAH, por parte de empresa ofertante de cartão de descontos em saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando garantir o início imediato do tratamento multidisciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O diagnóstico de TEA e TDAH justifica a prescrição médica de tratamento multidisciplinar, incluindo atendimento fonoaudiológico, sendo este essencial ao desenvolvimento da menor.

A negativa de atendimento fonoaudiológico pela agravada restou evidenciada, diante de evidências de que há profissional na clínica credenciada Amor e Saúde de Colatina/ES que atendia outras crianças com TEA.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como abusiva a recusa ou limitação da cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, inclusive por operadoras de saúde suplementar, independentemente da nomenclatura contratual adotada (planos, cartões de desconto etc.).

Os chamados "cartões de desconto em saúde", ainda que possuam regime jurídico peculiar, sujeitam-se à Lei 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando oferecem rede credenciada e prometem cobertura de terapias.

Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de prejuízo ao desenvolvimento da menor, mostra-se cabível e necessária a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de terapia fonoaudiológica prescrita para criança diagnosticada com TEA e TDAH por empresa ofertante de cartão de descontos em saúde que publicamente se comprometeu com tal cobertura.

Cartões de desconto em saúde que oferecem rede credenciada e atendimento especializado estão sujeitos às disposições da Lei 9.656/98 e à legislação consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 2º, 6º, I, III, IV e VI; Lei 9.656/98, arts. 1º, §1º, e 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 15.02.2023;
STJ, AgInt no REsp n. 1.973.863/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.183.704/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2023, DJe 17.10.2023;
TJES, AI n. 5009042-86.2023.8.08.0000, rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 14.04.2024;
TJES, AC n. 024190006577, rel. Des. Fernando Estêvam Bravin Ruy (subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria), 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
S. V. D. D. S., representada por sua genitora NATALIA KELLY DURAES ALVES DOS SANTOS
,

em face da decisão acostada em id. 10565003, proferida nos autos n.º 5009324-48.2024.8.08.0014 da 2ª Vara Cível de Colatina.

Em suma, a decisão
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente, o qual consistia na determinação à ora demandada e aqui agravada para fornecer atendimento com fonoaudiólogo, sob pena de multa diária. Para tanto, o juízo
a quo
afastou a presença dos requisitos legais, afirmando que a questão demandaria dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 10564631), pretende a agravante a tutela recursal para obtenção do dito tratamento de saúde desde logo. Neste tocante, aduz ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID 10: F84.0 - e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – CID 10: F90.0 – tendo aderido em 18/04/2024 ao “Cartão de Todos” oferecido pela agravada, o qual, conforme divulgado, garantiria acesso às consultas e tratamentos com profissionais de diversas especialidades, incluindo fonoaudiologia e psicologia para crianças com autismo. Contudo, ao tentar utilizar os serviços contratados, foi surpreendida com a negativa de atendimento, que reputa ilegal. Ademais, aponta urgência, eis que o tratamento visa seu desenvolvimento contínuo, especialmente nas áreas de comunicação e socialização, de modo que a ausência de tal terapia pode causar retrocesso no desenvolvimento cognitivo e comportamental da menor.

Foi deferida a tutela recursal, consoante id. 10893222.

O agravado apresentou agravo interno em id. 11368665.

Contraminuta em id. 11368669, arguindo-se preliminar de deserção, bem como pugnando pelo indeferimento dos benefícios da Justiça gratuita à agravante. Ainda, foi refutado o mérito recursal e requerido o desprovimento.

A agravante peticionou em id. 11283065, reiterado em id. 11854656, informando o suposto descumprimento da liminar, o que foi refutado em id. 12156257.

Parecer da r. PGJ em id. 12936857, pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCEDE OLIVEIRA (PRESIDENTE)c

Com a palavra o douto advogado Leonardo Munhós pelo tempo regulamentar de até 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO MUNHOZ:-

Inicialmente, cumprimento todos aqui presentes. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência manejada pelo recorrente. Pretende obrigar a agravada a prestar atendimento fonoaudiólogo especializado em crianças com autismo, bem como indenização por danos morais pelo suposto dano sofrido em decorrência da negativa. Tal pretensão...

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):--
Vossa Excelência está representando o agravante?

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO MUNHOZ:-
Estou representando a agravada.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-
A agravada de administrador de cartão de crédito.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO MUNHOZ:-

Isso, perfeitamente. Tal pretensão da agravante não merece prosperar, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes, ele é específico e consiste na disponibilização de empresas credenciadas nas áreas de educação, saúde e lazer, do fornecimento apenas do intermédio de acesso a essas empresas. Em nenhum momento a empresa agravada se equipara ou se confunde com planos de saúde. Sequer poderia cumprir com a pretensão, tendo em vista não ter este serviço elencado no seu rol de serviços disponibilizados aos seus clientes sendo, novamente, sem medo de ser repetitivo, apenas uma intermediadora de acesso e descontos a dezenas, centenas de empresas relacionadas à saúde, educação e lazer. A própria ANS se manifestou em cartilha pública no sentido de que as empresas, os cartões de desconto, não se confundem ou se equiparam com planos de saúde.

Nesse sentido, a agravada demonstra que sempre cumpriu com suas
Obrigações contratuais, fornecendo acesso a essa rede de empresas e disponibilizando todos os recursos disponíveis para que o cliente chegue até a empresa credenciada. O fato da indisponibilidade eventual do acesso a uma das unidades credenciadas não inflige para a empresa recorrida a obrigação de suprir essa necessidade, tendo em vista, novamente, sem medo de ser repetitivo, que se trata apenas de um intermédio. Foi demonstrado nos autos que existem diversas outras empresas credenciadas ao redor da cidade de Colatina que disponibilizam esse atendimento fonoaudiólogo especializado para crianças com autismo. Então, além de tudo, trata-se de um serviço específico que necessita de um atendimento especializado e detalhado. Não é qualquer clínica que detém este tipo de serviço. Então, a empresa demonstra nos autos que tentou, de todas as formas, fornecer o acesso a esta rede de empresas credenciadas, não cabendo para si a responsabilidade de eventual negativa de terceiros. Nesses motivos, requer que seja negado o provimento ao agravo para que seja revertida a decisão de tutela de urgência, mantendo aí a obrigação da empresa de procurar a rede credenciada. Obrigado, Excelências, tenha uma boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DEOLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o douto advogado, que fez uso da tribuna, e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator, Robson Luiz Albanez.

*

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o douto advogado que fez uso da tribuna. Passo a leitura do voto

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
S. V. D. D. S., representada por sua genitora NATALIA KELLY DURAES ALVES DOS SANTOS
,

em face da decisão acostada em id. 10565003, proferida nos autos n.º 5009324-48.2024.8.08.0014 da 2ª Vara Cível de Colatina.

Em suma, a decisão
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente, o qual consistia na determinação à ora demandada e aqui agravada para fornecer atendimento com fonoaudiólogo, sob pena de multa diária. Para tanto, o juízo
a quo
afastou a presença dos requisitos legais, afirmando que a questão demandaria dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 10564631), pretende a agravante a tutela recursal para obtenção do dito tratamento de saúde desde logo. Neste tocante, aduz ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID 10: F84.0 - e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – CID 10: F90.0 – tendo aderido em 18/04/2024 ao “Cartão de Todos” oferecido pela agravada, o qual, conforme divulgado, garantiria acesso às consultas e tratamentos com profissionais de diversas especialidades, incluindo fonoaudiologia e psicologia para crianças com autismo. Contudo, ao tentar utilizar os serviços contratados, foi surpreendida com a negativa de atendimento, que reputa ilegal. Ademais, aponta urgência, eis que o tratamento visa seu desenvolvimento contínuo, especialmente nas áreas de comunicação e socialização, de modo que a ausência de tal terapia pode causar retrocesso no desenvolvimento cognitivo e comportamental da menor.

Foi deferida a tutela recursal, consoante id. 10893222,
determinando à agravada que forneça à agravante atendimento com fonoaudiólogo credenciado, mediante contraprestação direta ao profissional com a incidência dos descontos objeto da contratação sob debate nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a 30 dias-multa
.

O agravado apresentou agravo interno em id. 11368665.

Contraminuta em id. 11368669, arguindo-se preliminar de deserção, bem como pugnando pelo indeferimento dos benefícios da Justiça gratuita à agravante. Ainda, foi refutado o mérito recursal e requerido o desprovimento.

A agravante peticionou em id. 11283065, reiterado em id. 11854656, informando o suposto descumprimento da liminar, o que foi refutado em id. 12156257.

Parecer da r. PGJ em id. 12936857, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A questão relativa à justiça gratuita restou analisada em id. 11287263 e, por consequência, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por deserção.

Passando ao mérito recursal, de logo registro que não verifico nos autos elementos para alterar o entendimento externado na decisão de efeito.

Rememoro que a agravante fora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID 10: F84.0 - e Transtorno de Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – CID 10: F90.0, patologias crônicas caracterizadas por gerar comprometimento significativo na comunicação, na linguagem, na interação social e falhas no desenvolvimento motor.

Infere-se do laudo médico acostado aos autos (id. 10564995), emitido por profissional competente, a prescrição de tratamento multidisciplinar, incluindo acompanhamento com fonoaudiologista para sua reabilitação.

A mãe da ora autora informou que contratou os serviços da ré em abril de 2024, buscando garantir atendimento psicológico e fonoaudiológico à filha, conforme prometido pela empresa em suas divulgações. Em suas palavras, no momento da adesão, a atendente garantiu que crianças com autismo seriam atendidas normalmente por profissionais da rede credenciada. Contudo, ao tentar marcar as consultas para a filha, a mãe foi surpreendida com a negativa de atendimento, sob a justificativa de que a criança, por ser autista, não poderia ser atendida pelos profissionais disponíveis, especialmente pela fonoaudióloga. Porém, ao compartilhar a situação com um grupo de outras mães de crianças atípicas, a mãe da infante descobriu que a mesma profissional, Dra. Ângela, vinha atendendo outras crianças com TEA na “Clínica Amor e Saúde” conveniada de Colatina/ES. E, por fim, quando questionada a clínica sobre isso, as consultas foram subitamente canceladas, o que evidenciou tratamento que reputou discriminatório.

Face a todo o exposto, entendo por configurada a negativa injustificada da agravada.

A recusa de atendimento fonoaudiológico pela agravada resta evidenciada diante de evidências de que há profissional na clínica credenciada Amor e Saúde de Colatina/ES que atendia outras crianças com TEA.

Neste tocante, a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou ser abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. LIMITE DE SESSÕES DE TERAPIA. ABUSIVIDADE.
1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, na qual
requer o custeio de sessões terapêuticas multidisciplinares pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).
(...) 3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que
concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
4.
Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA)
. 5.
É abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de TEA.
6. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição. 7. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. COBERTURA. NEGATIVA. ESPECTRO AUTISTA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES.
DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. (...) 3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.
4.
Na hipótese,
a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar
, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.
5.
A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022)
. 6.
A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).
(...) 9. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.973.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de
16/3/2023
).

No mesmo caminho é a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É devida a cobertura do tratamento multidisciplinar, com psicólogo, fonoaudiólogo, e terapeuta ocupacional, para tratamento daqueles diagnosticados com TEA – Transtorno Espectro Autista
, incluindo a metodologia aplicada em ABA, admitindo-se a sua previsão no rol da ANS, sem limite de sessões, e na carga horária prevista em laudo médico, de acordo com as Resoluções ANS 539 e 541/2022 e jurisprudência do c.STJ. Precedentes. 2. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5009042-86.2023.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.04.2024).

APELAÇÃO DIREITO CIVIL PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ OBJETIVA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DAS SESSÕES RECURSO (...) 2.
É abusiva a negativa de entidade de plano de saúde, ainda que de autogestão, de fornecer e/ou limitar o tratamento previsto no rol taxativo de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).
3. A agência reguladora de saúde suplementar não mais limita o número de sessões com profissionais especializados em psicologia, em terapia ocupacional e em fonoaudiologia, inclusive com a capacitação no método ABA, aos pacientes acometidos com transtornos do espectro autista (TEA) e transtornos globais de desenvolvimento, dentre as quais está elencada a moléstia da recorrida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190006577, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

Não bastasse, imperioso destacar que, apesar do sistema de funcionamento
sui generis
dos chamados "cartões de desconto em serviço de saúde", entendo pela sua sujeição à n.º Lei 9.656/98 e à legislação consumerista, tal qual já decidiu o C. STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. "CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇO DE SAÚDE". OFERECIMENTO DE REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. SUBSUNÇÃO À LEI 9.656/98 E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 1. Inicialmente, nota-se que as questões fáticas e jurídicas, relativas ao
sistema de funcionamento dos chamados "cartões de desconto em serviço de saúde", bem como a sujeição deste sistema à Lei 9.656/98 e à legislação consumerista
, foram bem delimitadas no acórdão objurgado e impugnadas por meio de Recurso Especial. 2. Ocorre que o entendimento do Tribunal de origem quanto à competência fiscalizatória e regulatória da ANS, in casu, merece reforma. Na hipótese dos autos,
a Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), em seus arts. 1º, § 1º, e 16, informa que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde se submetem às suas disposições, estando subordinadas às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que a diferenciem de atividade exclusivamente financeira, tal como: "oferecimento de rede credenciada ou referenciada", sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos denominados "cartões de desconto em serviços de saúde"
. 3. Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), especialmente com os arts. 2º e 6º, I, III, IV e VI - voltados à defesa dos direitos que transcendem o individual, como é o caso da saúde, consagrando o direito à tutela da vida, da integridade física e a efetiva prevenção dos danos que puderem advir de práticas abusivas. 4. Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações da própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado sistema de "cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive desaconselha a contratação desse tipo de produto por entender tratar-se de mecanismo que vulnera o consumidor justamente em situações nas quais este se encontra em maior risco. 5.
A vulnerabilidade dos consumidores que contratam e se valem de tais "cartões de desconto em serviços de saúde" - via de regra economicamente hipossuficientes sob o ponto de vista técnico, jurídico e econômico - evidencia e reforça a necessidade da regulamentação e fiscalização desse produto pela Agência Nacional de Saúde - ANS, de forma a tutelar a vida, a saúde e a segurança dos consumidores, nos exatos termos da Lei Consumerista e da Lei 9.656/98
. Bem assim, a atuação da ANS, in casu, decorre da necessidade de garantir a clareza e a adequação das informações sobre esses produtos, assegurando que seus usuários compreendam eventuais diferenças existentes para com os tradicionais planos de saúde. 6. Ademais, o STJ já teve a oportunidade de julgar, na Corte Especial, a legitimidade do ato administrativo da ANS consistente na suspensão de comercialização de produtos (planos de saúde) avaliados negativamente pela autarquia federal. Deve, assim, tal entendimento se estender - principalmente - aos chamados
"cartões de desconto em serviços de saúde", que seguem a mesma sistemática de oferta, com descontos, de rede credenciada ou referenciada de atendimento em saúde aos consumidores, porquanto se assemelham aos planos de saúde em regime de coparticipação, sendo irrelevante, para efeito de tutela dos direitos do consumidor, o fato de os pagamentos aos profissionais de saúde serem realizados diretamente pelos usuários, e não pelo plano de saúde
. 7. Mister reconhecer e declarar que a regulamentação e a fiscalização dos denominados "cartões de descontos em serviços de saúde" são de competência da Agência Nacional de Saúde – ANS. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.183.704/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

Destarte, à luz do entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, resta evidente a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Quanto à urgência, entendo também configurada, vez que a ausência do tratamento pode acarretar danos irreversíveis à agravante, eis que essencial ao seu desenvolvimento.

Assim, conheço
e
dou provimento ao agravo de instrumento
, dando por
prejudicado o agravo interno.

Registro que eventual debate acerca do suposto descumprimento da tutela deverá ser travado no bojo da ação de origem.

É como voto.

*

V I S T
A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, rememorando, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por S. V. D. D. S., representada por sua genitora NATALIA KELLY DURAES ALVES DOS SANTOS, em face da decisão acostada em ID. 10565003, proferida nos autos N.º 5009324-48.2024.8.08.0014 da 2ª Vara Cível de Colatina.

A referida decisão de primeiro grau havia indeferido o pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente, o qual consistia na determinação à ora demandada e aqui agravada para fornecer atendimento com fonoaudiólogo, sob pena de multa diária, afastando a presença dos requisitos legais e afirmando que a questão demandaria dilação probatória.

A agravante, em suas razões recursais (ID. 10564631), requereu tutela recursal para obter imediatamente o tratamento de saúde pleiteado. Relatou ter sido diagnosticada com TEA (CID 10: F84.0) e TDAH (CID 10: F90.0), condições crônicas que afetam comunicação, interação social e desenvolvimento motor. Informou ter aderido ao “Cartão de Todos” em 18/04/2024, com a promessa de acesso a consultas e tratamentos, incluindo fonoaudiologia e psicologia para crianças com autismo. Contudo, ao buscar o atendimento, teve o serviço negado, o que considera ilegal e discriminatório. Destacou ainda a urgência da terapia, sob risco de grave retrocesso no desenvolvimento da menor.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, votou pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando prejudicado o agravo interno. Inicialmente, afastou a alegação de deserção quanto à justiça gratuita. No mérito, manteve a decisão que deferiu a tutela recursal para garantir o atendimento fonoaudiológico à agravante, diagnosticada com TEA, ressaltando a essencialidade do tratamento, conforme laudo médico. Destacou o relato da genitora sobre a promessa de atendimento a crianças autistas, frustrada pela negativa posterior, apesar de a mesma profissional já atender outros casos semelhantes.

Considerou configurada a conduta discriminatória e a abusividade da negativa, com base na jurisprudência do STJ e do TJES, que veda restrições a terapias multidisciplinares para TEA. Reforçou ainda que, mesmo sendo um “cartão de descontos”, o serviço está sujeito à legislação consumerista. Por fim, reconheceu a urgência da medida para evitar danos irreparáveis ao desenvolvimento da agravante.

Pedi vistas dos autos para análise com maior acuidade e, após a devida apreciação da matéria e dos fundamentos expostos, não vislumbro motivos para divergir do voto condutor.

Nesse sentido, destaco a posição do Tribunal da Cidadania, apresentada pelo eminente Relator, pela qual os chamados "cartões de desconto em serviços de saúde", que seguem a mesma sistemática de oferta, com descontos, de rede credenciada ou referenciada de atendimento em saúde aos consumidores, se assemelham aos planos de saúde em regime de coparticipação.

Assim, peço vênia para trazer a redação do julgado que evidencia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. "CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇO DE SAÚDE". OFERECIMENTO DE REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. SUBSUNÇÃO À LEI 9.656/98 E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 1. Inicialmente, nota-se que as questões fáticas e jurídicas, relativas ao sistema de funcionamento dos chamados "cartões de desconto em serviço de saúde", bem como a sujeição deste sistema à Lei 9.656/98 e à legislação consumerista, foram bem delimitadas no acórdão objurgado e impugnadas por meio de Recurso Especial. 2. Ocorre que o entendimento do Tribunal de origem quanto à competência fiscalizatória e regulatória da ANS, in casu, merece reforma.
Na hipótese dos autos, a Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), em seus arts. 1º, § 1º, e 16, informa que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde se submetem às suas disposições, estando subordinadas às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que a diferenciem de atividade exclusivamente financeira, tal como: "oferecimento de rede credenciada ou referenciada", sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos denominados "cartões de desconto em serviços de saúde".
3. Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), especialmente com os arts. 2º e 6º, I, III, IV e VI - voltados à defesa dos direitos que transcendem o individual, como é o caso da saúde, consagrando o direito à tutela da vida, da integridade física e a efetiva prevenção dos danos que puderem advir de práticas abusivas. 4.
Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações da própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado sistema de "cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive desaconselha a contratação desse tipo de produto por entender tratar-se de mecanismo que vulnera o consumidor justamente em situações nas quais este se encontra em maior risco.
5.
A vulnerabilidade dos consumidores que contratam e se valem de tais "cartões de desconto em serviços de saúde" - via de regra economicamente hipossuficientes sob o ponto de vista técnico, jurídico e econômico - evidencia e reforça a necessidade da regulamentação e fiscalização desse produto pela Agência Nacional de Saúde - ANS, de forma a tutelar a vida, a saúde e a segurança dos consumidores, nos exatos termos da Lei Consumerista e da Lei 9.656/98
. Bem assim, a atuação da ANS, in casu, decorre da necessidade de garantir a clareza e a adequação das informações sobre esses produtos, assegurando que seus usuários compreendam eventuais diferenças existentes para com os tradicionais planos de saúde. 6. Ademais, o STJ já teve a oportunidade de julgar, na Corte Especial, a legitimidade do ato administrativo da ANS consistente na suspensão de comercialização de produtos (planos de saúde) avaliados negativamente pela autarquia federal.
Deve, assim, tal entendimento se estender - principalmente - aos chamados "cartões de desconto em serviços de saúde", que seguem a mesma sistemática de oferta, com descontos, de rede credenciada ou referenciada de atendimento em saúde aos consumidores, porquanto se assemelham aos planos de saúde em regime de coparticipação, sendo irrelevante, para efeito de tutela dos direitos do consumidor, o fato de os pagamentos aos profissionais de saúde serem realizados diretamente pelos usuários, e não pelo plano de saúde
. 7. Mister reconhecer e declarar que a regulamentação e a fiscalização dos denominados "cartões de descontos em serviços de saúde" são de competência da Agência Nacional de Saúde – ANS. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.183.704/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

Portanto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Ratifico o voto proferido pelo eminente Desembargador Carlos Magno Moulin Lima, acompanhando o voto proferido pelo Relator.

*

jrp

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5016908-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

S. V. D. D. S., representada por sua genitora NATALIA KELLY DURAES ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO:

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS COLATINA-ES LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
S. V. D. D. S., representada por sua genitora NATALIA KELLY DURAES ALVES DOS SANTOS
,

em face da decisão acostada em id. 10565003, proferida nos autos n.º 5009324-48.2024.8.08.0014 da 2ª Vara Cível de Colatina.

Em suma, a decisão
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente, o qual consistia na determinação à ora demandada e aqui agravada para fornecer atendimento com fonoaudiólogo, sob pena de multa diária. Para tanto, o juízo
a quo
afastou a presença dos requisitos legais, afirmando que a questão demandaria dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 10564631), pretende a agravante a tutela recursal para obtenção do dito tratamento de saúde desde logo. Neste tocante, aduz ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID 10: F84.0 - e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – CID 10: F90.0 – tendo aderido em 18/04/2024 ao “Cartão de Todos” oferecido pela agravada, o qual, conforme divulgado, garantiria acesso às consultas e tratamentos com profissionais de diversas especialidades, incluindo fonoaudiologia e psicologia para crianças com autismo. Contudo, ao tentar utilizar os serviços contratados, foi surpreendida com a negativa de atendimento, que reputa ilegal. Ademais, aponta urgência, eis que o tratamento visa seu desenvolvimento contínuo, especialmente nas áreas de comunicação e socialização, de modo que a ausência de tal terapia pode causar retrocesso no desenvolvimento cognitivo e comportamental da menor.

Foi deferida a tutela recursal, consoante id. 10893222,
determinando à agravada que forneça à agravante atendimento com fonoaudiólogo credenciado, mediante contraprestação direta ao profissional com a incidência dos descontos objeto da contratação sob debate nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
limitada a 30 dias-multa
.

O agravado apresentou agravo interno em id. 11368665.

Contraminuta em id. 11368669, arguindo-se preliminar de deserção, bem como pugnando pelo indeferimento dos benefícios da Justiça gratuita à agravante. Ainda, foi refutado o mérito recursal e requerido o desprovimento.

A agravante peticionou em id. 11283065, reiterado em id. 11854656, informando o suposto descumprimento da liminar, o que foi refutado em id. 12156257.

Parecer da r. PGJ em id. 12936857, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A questão relativa à justiça gratuita restou analisada em id. 11287263 e, por consequência, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por deserção.

Passando ao mérito recursal, de logo registro que não verifico nos autos elementos para alterar o entendimento externado na decisão de efeito.

Rememoro que a agravante fora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID 10: F84.0 - e Transtorno de Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – CID 10: F90.0, patologias crônicas caracterizadas por gerar comprometimento significativo na comunicação, na linguagem, na interação social e falhas no desenvolvimento motor.

Infere-se do laudo médico acostado aos autos (id. 10564995), emitido por profissional competente, a prescrição de tratamento multidisciplinar, incluindo acompanhamento com fonoaudiologista para sua reabilitação.

A mãe da ora autora informou que contratou os serviços da ré em abril de 2024, buscando garantir atendimento psicológico e fonoaudiológico à filha, conforme prometido pela empresa em suas divulgações. Em suas palavras, no momento da adesão, a atendente garantiu que crianças com autismo seriam atendidas normalmente por profissionais da rede credenciada. Contudo, ao tentar marcar as consultas para a filha, a mãe foi surpreendida com a negativa de atendimento, sob a justificativa de que a criança, por ser autista, não poderia ser atendida pelos profissionais disponíveis, especialmente pela fonoaudióloga. Porém, ao compartilhar a situação com um grupo de outras mães de crianças atípicas, a mãe da infante descobriu que a mesma profissional, Dra. Ângela, vinha atendendo outras crianças com TEA na “Clínica Amor e Saúde” conveniada de Colatina/ES. E, por fim, quando questionada a clínica sobre isso, as consultas foram subitamente canceladas, o que evidenciou tratamento que reputou discriminatório.

Face a todo o exposto, entendo por configurada a negativa injustificada da agravada.

A recusa de atendimento fonoaudiológico pela agravada resta evidenciada diante de evidências de que há profissional na clínica credenciada Amor e Saúde de Colatina/ES que atendia outras crianças com TEA.

Neste tocante,

a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou ser abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. LIMITE DE SESSÕES DE TERAPIA. ABUSIVIDADE.
1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, na qual
requer o custeio de sessões terapêuticas multidisciplinares pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).
(...) 3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que
concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
4.
Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA)
. 5.
É abusiva a imposição de limite ou a recusa na cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de TEA.
6. A Corte Especial do STJ orienta que o julgador se vincula apenas aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição. 7. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.024.908/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. COBERTURA. NEGATIVA. ESPECTRO AUTISTA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES.
DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. (...) 3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.
4.
Na hipótese,
a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar
, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.
5.
A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022)
. 6.
A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).
(...) 9. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.973.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de
16/3/2023
).

No mesmo caminho é a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É devida a cobertura do tratamento multidisciplinar, com psicólogo, fonoaudiólogo, e terapeuta ocupacional, para tratamento daqueles diagnosticados com TEA – Transtorno Espectro Autista
, incluindo a metodologia aplicada em ABA, admitindo-se a sua previsão no rol da ANS, sem limite de sessões, e na carga horária prevista em laudo médico, de acordo com as Resoluções ANS 539 e 541/2022 e jurisprudência do c.STJ. Precedentes. 2. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5009042-86.2023.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 14.04.2024).

APELAÇÃO DIREITO CIVIL PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ OBJETIVA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONSTANTE NO ROL TAXATIVO DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DAS SESSÕES RECURSO (...) 2.
É abusiva a negativa de entidade de plano de saúde, ainda que de autogestão, de fornecer e/ou limitar o tratamento previsto no rol taxativo de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).
3. A agência reguladora de saúde suplementar não mais limita o número de sessões com profissionais especializados em psicologia, em terapia ocupacional e em fonoaudiologia, inclusive com a capacitação no método ABA, aos pacientes acometidos com transtornos do espectro autista (TEA) e transtornos globais de desenvolvimento, dentre as quais está elencada a moléstia da recorrida. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190006577, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

Não bastasse, imperioso destacar que, apesar do sistema de funcionamento
sui generis
dos chamados "cartões de desconto em serviço de saúde", entendo pela sua sujeição à n.º Lei 9.656/98 e à legislação consumerista, tal qual já decidiu o C. STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. "CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇO DE SAÚDE". OFERECIMENTO DE REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. SUBSUNÇÃO À LEI 9.656/98 E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 1. Inicialmente, nota-se que as questões fáticas e jurídicas, relativas ao
sistema de funcionamento dos chamados "cartões de desconto em serviço de saúde", bem como a sujeição deste sistema à Lei 9.656/98 e à legislação consumerista
, foram bem delimitadas no acórdão objurgado e impugnadas por meio de Recurso Especial. 2. Ocorre que o entendimento do Tribunal de origem quanto à competência fiscalizatória e regulatória da ANS, in casu, merece reforma. Na hipótese dos autos,
a Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), em seus arts. 1º, § 1º, e 16, informa que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde se submetem às suas disposições, estando subordinadas às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que a diferenciem de atividade exclusivamente financeira, tal como: "oferecimento de rede credenciada ou referenciada", sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos denominados "cartões de desconto em serviços de saúde"
. 3. Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), especialmente com os arts. 2º e 6º, I, III, IV e VI - voltados à defesa dos direitos que transcendem o individual, como é o caso da saúde, consagrando o direito à tutela da vida, da integridade física e a efetiva prevenção dos danos que puderem advir de práticas abusivas. 4. Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações da própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado sistema de "cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive desaconselha a contratação desse tipo de produto por entender tratar-se de mecanismo que vulnera o consumidor justamente em situações nas quais este se encontra em maior risco. 5.
A vulnerabilidade dos consumidores que contratam e se valem de tais "cartões de desconto em serviços de saúde" - via de regra economicamente hipossuficientes sob o ponto de vista técnico, jurídico e econômico - evidencia e reforça a necessidade da regulamentação e fiscalização desse produto pela Agência Nacional de Saúde - ANS, de forma a tutelar a vida, a saúde e a segurança dos consumidores, nos exatos termos da Lei Consumerista e da Lei 9.656/98
. Bem assim, a atuação da ANS, in casu, decorre da necessidade de garantir a clareza e a adequação das informações sobre esses produtos, assegurando que seus usuários compreendam eventuais diferenças existentes para com os tradicionais planos de saúde. 6. Ademais, o STJ já teve a oportunidade de julgar, na Corte Especial, a legitimidade do ato administrativo da ANS consistente na suspensão de comercialização de produtos (planos de saúde) avaliados negativamente pela autarquia federal. Deve, assim, tal entendimento se estender - principalmente - aos chamados
"cartões de desconto em serviços de saúde", que seguem a mesma sistemática de oferta, com descontos, de rede credenciada ou referenciada de atendimento em saúde aos consumidores, porquanto se assemelham aos planos de saúde em regime de coparticipação, sendo irrelevante, para efeito de tutela dos direitos do consumidor, o fato de os pagamentos aos profissionais de saúde serem realizados diretamente pelos usuários, e não pelo plano de saúde
. 7. Mister reconhecer e declarar que a regulamentação e a fiscalização dos denominados "cartões de descontos em serviços de saúde" são de competência da Agência Nacional de Saúde – ANS. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.183.704/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

Destarte, à luz do entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, resta evidente a probabilidade do direito invocado pela agravante.

Quanto à urgência, entendo também configurada, vez que a ausência do tratamento pode acarretar danos irreversíveis à agravante, eis que essencial ao seu desenvolvimento.

Assim,
conheço
e
dou provimento ao agravo de instrumento
, dando por
prejudicado o agravo interno.

Registro que eventual debate acerca do suposto descumprimento da tutela deverá ser travado no bojo da ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016908-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
S. V. D. D. S., representada por sua genitora NATALIA KELLY DURAES ALVES DOS SANTOS

AGRAVADA:
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE TODOS COLATINA-ES LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, rememorando, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por S. V. D. D. S., representada por sua genitora NATALIA KELLY DURAES ALVES DOS SANTOS, em face da decisão acostada em ID. 10565003, proferida nos autos N.º 5009324-48.2024.8.08.0014 da 2ª Vara Cível de Colatina.

A referida decisão de primeiro grau havia indeferido o pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente, o qual consistia na determinação à ora demandada e aqui agravada para fornecer atendimento com fonoaudiólogo, sob pena de multa diária, afastando a presença dos requisitos legais e afirmando que a questão demandaria dilação probatória.

A agravante, em suas razões recursais (ID. 10564631), requereu tutela recursal para obter imediatamente o tratamento de saúde pleiteado. Relatou ter sido diagnosticada com TEA (CID 10: F84.0) e TDAH (CID 10: F90.0), condições crônicas que afetam comunicação, interação social e desenvolvimento motor. Informou ter aderido ao “Cartão de Todos” em 18/04/2024, com a promessa de acesso a consultas e tratamentos, incluindo fonoaudiologia e psicologia para crianças com autismo. Contudo, ao buscar o atendimento, teve o serviço negado, o que considera ilegal e discriminatório. Destacou ainda a urgência da terapia, sob risco de grave retrocesso no desenvolvimento da menor.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, votou pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando prejudicado o agravo interno. Inicialmente, afastou a alegação de deserção quanto à justiça gratuita. No mérito, manteve a decisão que deferiu a tutela recursal para garantir o atendimento fonoaudiológico à agravante, diagnosticada com TEA, ressaltando a essencialidade do tratamento, conforme laudo médico. Destacou o relato da genitora sobre a promessa de atendimento a crianças autistas, frustrada pela negativa posterior, apesar de a mesma profissional já atender outros casos semelhantes.

Considerou configurada a conduta discriminatória e a abusividade da negativa, com base na jurisprudência do STJ e do TJES, que veda restrições a terapias multidisciplinares para TEA. Reforçou ainda que, mesmo sendo um “cartão de descontos”, o serviço está sujeito à legislação consumerista. Por fim, reconheceu a urgência da medida para evitar danos irreparáveis ao desenvolvimento da agravante.

Pedi vistas dos autos para análise com maior acuidade e, após a devida apreciação da matéria e dos fundamentos expostos, não vislumbro motivos para divergir do voto condutor.

Nesse sentido, destaco a posição do Tribunal da Cidadania, apresentada pelo eminente Relator, pela qual os chamados "cartões de desconto em serviços de saúde", que seguem a mesma sistemática de oferta, com descontos, de rede credenciada ou referenciada de atendimento em saúde aos consumidores, se assemelham aos planos de saúde em regime de coparticipação.

Assim, peço vênia para trazer a redação do julgado que evidencia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. "CARTÃO DE DESCONTOS EM SERVIÇO DE SAÚDE". OFERECIMENTO DE REDE CREDENCIADA OU REFERENCIADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. SUBSUNÇÃO À LEI 9.656/98 E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 1. Inicialmente, nota-se que as questões fáticas e jurídicas, relativas ao sistema de funcionamento dos chamados "cartões de desconto em serviço de saúde", bem como a sujeição deste sistema à Lei 9.656/98 e à legislação consumerista, foram bem delimitadas no acórdão objurgado e impugnadas por meio de Recurso Especial. 2. Ocorre que o entendimento do Tribunal de origem quanto à competência fiscalizatória e regulatória da ANS, in casu, merece reforma.
Na hipótese dos autos, a Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), em seus arts. 1º, § 1º, e 16, informa que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde se submetem às suas disposições, estando subordinadas às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que a diferenciem de atividade exclusivamente financeira, tal como: "oferecimento de rede credenciada ou referenciada", sendo exatamente este o tipo de produto oferecido pelas empresas comercializadoras dos denominados "cartões de desconto em serviços de saúde".
3. Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), especialmente com os arts. 2º e 6º, I, III, IV e VI - voltados à defesa dos direitos que transcendem o individual, como é o caso da saúde, consagrando o direito à tutela da vida, da integridade física e a efetiva prevenção dos danos que puderem advir de práticas abusivas. 4.
Com efeito, ficou evidenciado no acórdão vergastado e nas declarações da própria autarquia a já reiterada atuação da ANS sobre o multicitado sistema de "cartões de desconto em serviços de saúde", que inclusive desaconselha a contratação desse tipo de produto por entender tratar-se de mecanismo que vulnera o consumidor justamente em situações nas quais este se encontra em maior risco.
5.
A vulnerabilidade dos consumidores que contratam e se valem de tais "cartões de desconto em serviços de saúde" - via de regra economicamente hipossuficientes sob o ponto de vista técnico, jurídico e econômico - evidencia e reforça a necessidade da regulamentação e fiscalização desse produto pela Agência Nacional de Saúde - ANS, de forma a tutelar a vida, a saúde e a segurança dos consumidores, nos exatos termos da Lei Consumerista e da Lei 9.656/98
. Bem assim, a atuação da ANS, in casu, decorre da necessidade de garantir a clareza e a adequação das informações sobre esses produtos, assegurando que seus usuários compreendam eventuais diferenças existentes para com os tradicionais planos de saúde. 6. Ademais, o STJ já teve a oportunidade de julgar, na Corte Especial, a legitimidade do ato administrativo da ANS consistente na suspensão de comercialização de produtos (planos de saúde) avaliados negativamente pela autarquia federal.
Deve, assim, tal entendimento se estender - principalmente - aos chamados "cartões de desconto em serviços de saúde", que seguem a mesma sistemática de oferta, com descontos, de rede credenciada ou referenciada de atendimento em saúde aos consumidores, porquanto se assemelham aos planos de saúde em regime de coparticipação, sendo irrelevante, para efeito de tutela dos direitos do consumidor, o fato de os pagamentos aos profissionais de saúde serem realizados diretamente pelos usuários, e não pelo plano de saúde
. 7. Mister reconhecer e declarar que a regulamentação e a fiscalização dos denominados "cartões de descontos em serviços de saúde" são de competência da Agência Nacional de Saúde – ANS. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.183.704/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

Portanto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.